Tribunal: TJES
Processo: 5003153-21.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003153-21.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIANA ROCHA AFONSO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
CONTRATO BANCÁRIO
–
CRÉDITO
PESSOAL NÃO CONSIGNADO
–
INSTRUÇÃO SUFICIENTE –
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA

–
ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – AUSÊNCIA – ÍNDICE INSERIDO NA MÉDIA DE MERCADO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade:

1.
Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença de primeiro grau, haja vista que defende tanto a nulidade do ato, por cerceamento de defesa, e também a abusividade dos juros aplicados sobre o contrato bancário que aparelha a inicial, rubrica considerada regular em primeiro grau, o que afasta a alegação de falta de dialeticidade recursal.

2.
Preliminar rejeitada.

Mérito:

1.
No caso concreto, há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória, circunstância que evidencia a desnecessidade de apresentação de documentos complementares ou a realização de perícia contábil, o que, por conseguinte, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

2.
No tocante aos juros praticados, na ordem de 16,61% (dezesseis vírgula sessenta e um por cento) ao mês de custo efetivo total, observa-se que a taxa se revela muito inferior à máxima cobrada no período, que foi de 27,25% (vinte e sete vírgula vinte e cinco por cento) para o segmento de crédito pessoal não consignado para pessoas físicas em setembro de 2018, segundo dados extraídos do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o que afasta a abusividade da cobrança.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de não conhecimento suscitada pela apelada, e, no mérito, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a recorrida arguiu que o recurso carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença de primeiro grau, haja vista que defende tanto a nulidade do ato, por cerceamento de defesa, e também a abusividade dos juros aplicados sobre o contrato bancário que aparelha a inicial, rubrica considerada regular em primeiro grau.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JOSIANA ROCHA AFONSO
,

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou os embargos monitórios opostos pela apelante em desfavor da
DACASA FINANCEIRA
S/A
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em relação às parcelas inadimplidas do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes (evento nº 8338757).

Em suas razões recursais (evento nº 8338761), a apelante alega, em síntese, que
(
I
)
“afirma e reafirma a necessidade de realização da prova técnica contábil a fim de dirimir as irregularidades contratuais, confirmando as então existentes no pacto” (fl. 07)
(
II
)
“há que se reconhecer a nulidade da r. sentença de piso, considerando o evidente cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide – sem a produção de provas” (fl. 08); e que
(
III
)
“o percentual de juros está além ao legal, sendo flagrante a sua abusividade” (fl. 09).

Em breve histórico, a
DACASA FINANCEIRA
S/A

ajuizou a presente ação monitória em face da recorrente em razão da inadimplência do contrato de crédito pessoal juntado no evento nº 8338476.

Juntou aos autos, além do instrumento contratual, a planilha de débitos constante do evento nº 8338475, que demonstra as parcelas não pagas e respectivos encargos moratórios.

À vista disso, em que pesem as alegações lançadas nas razões recursais, nota-se que há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória, circunstância que evidencia a desnecessidade de apresentação de documentos complementares ou a realização de perícia contábil, o que, por conseguinte, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. Improcedentes os embargos monitórios. Apelo dos embargantes pleiteando anulação da sentença e retorno do feito à origem. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia contábil pleiteada para analisar toda a relação jurídica entre as partes, inclusive todos os contratos anteriores. Impugnação genérica dos contratos e cláusulas que entendem abusivas. Julgador que não pode conhecer, de ofício, de nulidades apontadas genericamente. Súmula nº 381 do STJ. Prova dos autos suficiente para o julgamento da lide. Cálculos do autor que apenas consideraram no débito a incidência de comissão de permanência. Ausência de abusividade no caso concreto. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 0000164-51.2013.8.26.0602; Ac. 16244034; Sorocaba; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jovino de Sylos; Julg. 08/11/2022; DJESP 23/11/2022; Pág. 2904)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX. Sociedade empresária e seus sócios (garantidores em contrato) que figuram como réus. Sentença de parcial procedência para constituir em desfavor dos réus o título executivo judicial, no valor de R$ 216.013,91 (duzentos e dezesseis mil e treze reais e noventa e um centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária. Irresignação de um dos réus (sócio da empresa). Alegação de cumulação da comissão de permanência com outros encargos, cobrança de juros abusivos, juros anatocismo. Defende haver a necessidade de perícia contábil. Provas documentais apresentadas nos autos que são suficientes para o julgamento da causa e tornam desnecessária a perícia, sendo certo que o indeferimento de prova reputada desnecessária ao deslinde da controvérsia não configura cerceamento de defesa, visto que cabe ao juiz, como condutor do processo, decidir sobre a necessidade da produção de provas. Art. 370 do CPC. Banco autor que juntou aos autos o contrato de abertura de crédito fixo, com a assinatura do representante legal da empresa ré e dos fiadores em cada página, inclusive do próprio apelante, bem como a planilha evolutiva do débito, sendo perfeitamente possível a instrução de ação monitória com os referidos documentos. Expressa previsão contratual a respeito da capitalização dos juros. Observância aos entendimentos sedimentados no julgamento do Recurso Especial repetitivo 973.827/RS e nas Súmulas nºs 539 e 541 do STJ. Capitalização de juros prevista em contrato. Inexistência de ilegalidade. Ausência de indicativos que demonstrem haver cumulação da comissão de permanência com outros encargos contratuais. Jurisprudência deste TJRJ. Gratuidade de justiça não demonstrada. Ausência de documentos que indiquem a hipossuficiência econômica da parte. Recurso conhecido a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0023852-62.2016.8.19.0204; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 27/09/2022; Pág. 593)

Por fim, no tocante aos juros praticados, na ordem de 16,61% (dezesseis vírgula sessenta e um por cento) ao mês de custo efetivo total, observa-se que a taxa se revela muito inferior à máxima cobrada no período, que foi de 27,25% (vinte e sete vírgula vinte e cinco por cento) para o segmento de crédito pessoal não consignado para pessoas físicas em setembro de 2018, segundo dados extraídos do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
2
, o que afasta a abusividade da cobrança.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, considerando o improvimento do recurso majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Disponível em https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-09-03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (
DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15%

(quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.